Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-69.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801682-69.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSIETH PORTO ARAUJO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo Município de Parauapebas em face de Josieth Porto Araújo Martins, nos autos de Ação de Cobrança, movido contra Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora que conheceu o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, a parte autora celebrou contrato temporário com o Município de Parauapebas, tendo laborado como professora no período compreendido entre abril de 2013 e junho de 2018. Ao ajuizar a ação inicial, requereu o reconhecimento de nulidade da contratação com o pagamento de FGTS, incidindo juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a nulidade da contratação e determinando que o município efetuasse o pagamento das parcelas de FGTS dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a devida correção monetária.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento de nulidade da contratação e a condenação de pagamento de FGTS, com a devida correção monetária. Ao final, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Em contrarrazões, a apelada requereu o desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática (ID. 11773313), proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Recurso, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que o STF através da
ADI nº 5090/DF determinou a suspensão de todos os processos que tratam do índice de correção monetária de depósitos referentes a FGTS, argumentando que o
s consectários legais a serem aplicados no caso, devem seguir o que o dispõe o Tema 731 do STJ, que firmou tese no sentido de que o índice de correção monetária aplicável as contas de FGTS é a Taxa Referencial – TR. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo, sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Pois bem,
conforme já discutido na decisão recorrida, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, destaco
trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Em analise a decisão acima citada, vislumbra-se que a matéria discutida se trata de rentabilidade de valores referente a FGTS, enquanto, no presente caso, os consectários legais são oriundos de condenação judicial em face da Fazenda Pública. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso, não sendo cabível determinar a suspensão do feito.

Nesses casos, os
consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada nos julgados do C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2.

Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão,

proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0812080-12.2019.8.14.0040
, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

No que tange a alegação de aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que: “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei n

º 5.107/66.

“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto, são valores deferidos em favor da agradava que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF, conforme já debatido acima.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS MOLDES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A tese firmada pelo STJ no Tema 731, determina a correção dos depósitos efetuados na forma do art. 2º da Lei 5.107/1966, ou seja, de saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa. A despeito de se tratar FGTS, as situações são diversas. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto que o caso dos autos de condenação imposta à Fazenda Pública de recolhimento do FGTS. Assim, o caso não se submete ao Tema 731, mas sim a tese firmada pelo STJ no Tema 905 e pelo STF no Tema 810, já que versa a presente sobre condenação imposta à Fazenda Pública. Precedentes deste Tribunal e do próprio STJ. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AGT: 08002981520218120033 MS 0800298-15.2021.8.12.0033, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023